Tribunal: TJSP
Processo: 2017920-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Arbitramento de aluguel. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada. Pretendida inclusão do Condomínio em que reside no polo passivo da execução. Inadmissibilidade. Terceiro que não fez parte da ação de conhecimento, de modo que não é devedor deste título executivo judicial. Precedentes jurisprudenciais do E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Arbitramento de aluguel. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada. Pretendida inclusão do Condomínio em que reside no polo passivo da execução. Inadmissibilidade. Terceiro que não fez parte da ação de conhecimento, de modo que não é devedor deste título executivo judicial. Precedentes jurisprudenciais do E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.